Tribunal: TJDFT
Processo: 0713655-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUTOS REMETIDOS PARA EXERCÍCIO DE EVENTUAL RETRATAÇÃO QUANTO À MATÉRIA IMPUGNADA NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTOS PELO AUTOR. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS POR ENTIDADE ASSOCIATIVA (CONDOMÍNIO IRREGULAR). AFIRMADA APLICAÇÃO DAS TESES FIRMADAS PELO COLENDO STJ (TEMA 882) E PELO EXCELSO STF (TEMA 492). “DISTINGUISHING”.
1. Devolvidos os autos para reexame da apelação, em sede de eventual juízo de retratação, a egrégia Turma há que decidir, prima facie, se as teses deduzidas pelo recorrente se amoldam ou não a entendimentos firmados em sede de recursos especial e extraordinário com repercussão geral, que o recorrente reputou violados.
2. Mantido, no presente caso, o entendimento firmado no julgamento da apelação, de que, “sendo certo que a condição de associado não é preponderante para se reputar devida ou indevida a cobrança das taxas condominiais em relação a terreno situado dentro de condomínio irregular, não há que se cogitar da aplicação dos Temas 882, do colendo STJ, e 492, do excelso STF, aos fatos jurídicos postos a exame judicial”.
3. Apelo parcialmente provido.